Tribunal: TJSP
Processo: 1018609-71.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Embargos do devedor - Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa – Falta de realização de prova pericial – Desnecessidade de dilação da fase instrutória - Nulidade repelida – Cédula de crédito bancário – Caracterização como título executivo extrajudicial, nos termos dos artigos 28, da Lei no 10.931/04, e 585, VII,

Ementa:
Embargos do devedor - Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa – Falta de realização de prova pericial – Desnecessidade de dilação da fase instrutória - Nulidade repelida – Cédula de crédito bancário – Caracterização como título executivo extrajudicial, nos termos dos artigos 28, da Lei no 10.931/04, e 585, VII, do Código de Processo Civil – Eficácia executiva reconhecida por expressa disposição legal – Apelo desprovido – Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018609-71.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são apelantes
MARIA CRISTINA DA SILVA, REINALDO DOMINGOS DA SILVA e
CONTATO VISUAL COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI, é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018609-71.2018.8.26.0361 -Voto no
2
VOTO No: 51135
APEL.No: 1018609-71.2018.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
APTE. : MARIA CRISTINA DA SILVA E OUTROS
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A.
Embargos do devedor - Execução de título extrajudicial
Cédula de crédito bancário Julgamento antecipado da lide
Cerceamento de defesa Falta de realização de prova
pericial Desnecessidade de dilação da fase instrutória -
Nulidade repelida
Cédula de crédito bancário

Caracterização como título executivo extrajudicial, nos
termos dos artigos 28, da Lei no 10.931/04, e 585, VII, do
Código de Processo Civil Eficácia executiva reconhecida
por expressa disposição legal
Apelo desprovido

Sentença mantida.
Trata-se de embargos à execução fundada em
cédula de crédito bancário inadimplida.
Pela r. sentença de fls. 185/186, cujo
relatório se adota, o feito foi julgado improcedente,
condenando-se os Embargantes ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios da parte
contrária, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado
da causa.
Inconformados, apelam os Embargantes (fls.
194/198). Em síntese, alegam ausência de liquidez,
certeza
e
exigibilidade
do
título
executivo
extrajudicial, cerceamento de defesa, pela não produção
de prova pericial contábil, inadequação da via eleita.
Pedem o provimento do recurso, julgando-se totalmente
procedentes os embargos à execução.
Recurso
tempestivo,
preparado,
com
contrarrazões às fls. 207/212.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018609-71.2018.8.26.0361 -Voto no
3
Razão não assiste aos Recorrentes.
Em primeiro lugar, não há que se falar em
nulidade do feito por cerceamento de defesa.
Na forma do artigo 130 do Código de
Processo Civil, “Caberá ao juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias à
instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis
ou meramente protelatórias”, não se podendo olvidar que,
“Sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele
cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua
realização” (TFR, 5a T., Ag. 51.774-MG, Rel. Min. Geraldo
Sobral, DJU de 15/5/89, pág. 7.935, 1a col., em., apud
Theotônio
Negrão,
em
Código
de
Processo
Civil
e
Legislação Processual em Vigor, Editora Saraiva, 30a ed.,
pág. 214).
Observa-se, ademais, que petição inicial
foi elaborada, fundamentalmente, com base em transcrição
de teses e questões jurídicas.
Por isso, em casos como o presente, em que
se revela dispensável a dilação probatória para a solução
das questões debatidas, pois a análise da procedência ou
improcedência da demanda pode se dar com base nos
elementos dos autos e na legislação pertinente, não há
como reconhecer que o julgamento da lide, segundo a norma
legal que fundamentou a r. sentença, tenha implicado
cerceamento de defesa.
O artigo 917, do Código de Processo Civil
estabelece que:
§3o Quando alegar que o exequente, em
excesso de execução, pleiteia quantia superior à do
título, o embargante declarará na petição inicial o valor
que
entende
correto,
apresentando
demonstrativo
discriminado e atualizado de seu cálculo.
§4o Não apontado o valor correto ou não
apresentado o demonstrativo, os embargos à execução :

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018609-71.2018.8.26.0361 -Voto no
4
I- serão liminarmente rejeitados, sem
resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu
único fundamento;
II- serão processados, se houver outro
fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de
excesso de execução.
Os recorrentes, apenas de forma genérica,
sustentam a tese de excesso de execução.
E, conforme jurisprudência consolidada no
e. STJ, a impugnação genérica ao cálculo, em que não se
apontam os seus erros, e não são estes perceptíveis
'primo icto occuli', merecem rejeição imediata.
Neste sentido:
[a]
“Consoante
a
orientação
jurisprudencial desta Corte, mesmo sob a égide da
legislação anterior, a impugnação genérica do cálculo
exeqüendo ensejava a rejeição liminar dos embargos à
execução. Precedentes” [AgRg no REsp 1170908/AM, rel.
Napoleão Maia Nunes Filho, 5a Turma, DJe 14.04.11];
[b] “1. Compete ao embargante impugnar
especificamente a conta de liquidação apresentada pelo
exeqüente, com a indicação detalhada do ponto controverso
e a exibição do cálculo que entende como correto. 2.
Decisão monocrática confirmada, agravo regimental a que
se nega provimento” [AgRg no AG 295.654/SP, rel. Ministro
Hélio Quaglia Barbosa, 6a Turma, DJ 24.10.05 ]; e
[c] “1. Nos embargos do executado, tem ele
o dever legal de definir um a um os fundamentos da
oposição, notadamente quando por essa via impugna memória
discriminada de cálculos, sendo seu dever indicar ponto a
ponto o erro existente, não apenas pela afirmação, mas
também com a indicação do valor correto, sob pena de
fazer intermináveis as demandas de execução. Inteligência
dos artigos 604 e 605 do Código de Processo Civil. 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018609-71.2018.8.26.0361 -Voto no
5
Enseja rejeição liminar dos embargos à execução a
impugnação genérica
dos
cálculos
do
benefício
previdenciário, sem a indicação do valor correto e seu
respectivo
fundamento”
(REsp
260.842/SP,
da
minha
Relatoria, in DJ 12/2/2001)" [REsp 324.674/SP, rel.
Ministro Hamilton Carvalhido, 6a Turma, DJ 28.06.04 ].
Fixadas essas premissas, não havia razão
para se dilatar a fase instrutória, pois nenhum prejuízo
à solução da causa resultou da não produção de outras
provas. E sem prejuízo não se reconhece nulidade.
Por outro lado, a cédula de crédito
bancário é inovação jurídica da Medida Provisória no
1.925/99. Na época, afirmou-se não ser possível a criação
de título de crédito por medida provisória, porquanto não
estariam presentes os requisitos de relevância e urgência.
Não obstante, o Supremo Tribunal Federal
chamado a se manifestar sobre a inconstitucionalidade da
reedição de referida Medida Provisória, na ação direta de
inconstitucionalidade
no
2.150-8/DF,
rejeitou
tal
arguição em medida cautelar.
Saliente-se, ademais, que ainda que se
pudesse divisar inconstitucionalidade da norma em apreço,
não seria possível a análise da regra conforme os ditames
constitucionais, pois imprescindível ofensa direta às
regras postas na Constituição Federal. O controle de
constitucionalidade das leis, que se dá nas formas
concentrada ou difusa, tem como precípuo requisito a
ofensa imediata, direta, da nova lei ao conteúdo da Carta
Política.
No
caso,
poder-se-ia
considerar
contrariedade reflexa (por violação do princípio da
legalidade, insculpido na letra do artigo 37 da Carta
Magna), o que não permitiria a declaração de inconstitucionalidade. Aliás, esta Câmara Julgadora possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018609-71.2018.8.26.0361 -Voto no
6
entendimento pacífico sobre a constitucionalidade da Lei
no 10.931/04. Veja-se, a propósito, o quanto decidido na
Apel.
no:
7.321.902-2,
relatada
pelo
ilustre
Desembargador Silveira Paulilo:
“Discute-se a executividade da cédula de
crédito bancário.
A Súmula 233 do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça estabelece que “o contrato de abertura de
crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta
corrente, não é título executivo”.
Ocorre que, após a edição desta Súmula,
entrou em vigor a Lei n° 10.931/04, que introduziu a
disciplina da Cédula de Crédito Bancário.
Conforme leciona ARNALDO RIZZARDO, “com o
presente instrumento destinado a documentar as operações
de crédito, resta óbvia a finalidade de munir as
instituições financeiras com maiores garantias e de
imprimir
mais
agilidade
aos
contratos.
Decorreu a
inovação sobretudo para atender alguns contratos não
protegidos
por
leis
específicas.
Aqueles que eram
representados por cédulas de crédito vinham regulados por
leis próprias, consoante acima observado. Impossível era
às instituições financeiras impor uma garantia na forma
como estava regulado na concessão do crédito rural e
outros tipos, por falta de amparo legal. Especialmente
para proteger os contratos de abertura de crédito
(abrangendo também os empréstimos ou mútuos) é que se
introduziu a presente lei, precedida de várias medidas
provisórias, preenchendo um vazio existente num setor que
se difundiu enormemente nas duas últimas décadas. É
induvidoso que os contratos de abertura de crédito
tornaram-se um meio apropriado para agilizar as operações
de concessão de crédito, o que evidencia a vantagem que
esta modalidade oferece tanto aos bancos como aos
tomadores do crédito. Ao mesmo tempo em que dispensa a
constante celebração de novos contratos, verificada no
empréstimo ou mútuo, favorece os interessados, posto que
os encargos inicial unicamente a partir do uso do
crédito” (Contratos de Crédito Bancário, 7a edição, São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 374).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018609-71.2018.8.26.0361 -Voto no
7
A referida Lei assim dispõe:
"Art. 28. A cédula de crédito bancário é
título executivo extrajudicial e representa dívida em
dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela
indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha
de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados
conforme previsto no § 2o.
§ 1o. Na cédula de crédito bancário
poderão ser pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados
ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso,
a periodicidade de sua capitalização, bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;
II - os critérios de atualização monetária
ou de variação cambial como permitido em lei;
III - os casos de ocorrência de mora e de
incidência das multas e penalidades contratuais, bem como
as hipóteses de vencimento antecipado da dívida;
IV - os critérios de apuração e de
ressarcimento, pelo emitente ou por terceiro garantidor,
das despesas de cobrança da dívida e dos honorários
advocatícios, judiciais ou extrajudiciais, sendo que os
honorários
advocatícios
extrajudiciais
não
poderão
superar o limite de dez por cento do valor total devido;
V - quando for o caso, a modalidade de
garantia da dívida, sua extensão e as hipóteses de
substituição de tal garantia;
VI - as obrigações a serem cumpridas pelo
credor;
VII - a obrigação do credor de emitir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018609-71.2018.8.26.0361 -Voto no
8
extratos da conta corrente ou planilhas de cálculo da
dívida, ou de seu saldo devedor, de acordo com os
critérios estabelecidos na própria cédula de crédito
bancário, observado o disposto no § 2o; e,
VIII - outras condições de concessão do
crédito,
suas
garantias
ou
liquidação,
obrigações
adicionais do emitente ou do terceiro garantidor da
obrigação, desde que não contrariem as disposições desta
lei.
§ 2o. Sempre que necessário, a apuração do
valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor,
representado pela cédula de crédito bancário, será feita
pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando
for o caso, de extrato emitido pela instituição
financeira, em favor da qual a cédula de crédito bancário
foi
originalmente
emitida,
documentos
esses
que
integrarão a cédula, observado que:
I
-
os
cálculos
realizados
deverão
evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento
e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos
e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os
critérios de sua incidência, a parcela de atualização
monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e
demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e
de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo
e, por fim, o valor total da dívida; e,
II
-
a
cédula
de
crédito
bancário
representativa de dívida oriunda de contrato de abertura
de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo
valor total do crédito posto à disposição do emitente,
competindo
ao
credor,
nos termos deste
parágrafo,
discriminar nos extratos da conta corrente ou nas
planilhas de cálculo, que serão anexados à cédula, as
parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do
limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais
amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos
vários períodos de utilização do crédito aberto.
§ 3o. O credor que, em ação judicial,
cobrar o valor do crédito exeqüendo em desacordo com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018609-71.2018.8.26.0361 -Voto no
9
expresso na cédula de crédito bancário, fica obrigado a
pagar ao devedor o dobro do cobrado a maior, que poderá
ser compensado na própria ação, sem prejuízo da
responsabilidade por perdas e danos".
Note-se, assim, que o documento denominado
"CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO"
é
título
executivo
extrajudicial por força de lei específica (fls. 44/51).
Percebe-se, ademais, que “a liquidez que
embasa a executividade do título decorre tanto da menção
de valor certo no próprio documento como de extrato de
conta corrente bancária ou planilha de cálculo emitidos
pelo banco credor após o inadimplemento da promessa”
(FÁBIO ULHOA COELHO, Curso de Direito Comercial, volume
1, 9a edição, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 477).
Não há que se falar, portanto, em ausência
de liquidez e exigibilidade do documento”.
O E. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.291.575 - PR, em 02/09/2013, ao
apreciar questões idênticas nos contratos bancários que
envolvem cédula de crédito bancário, aplicando o disposto
no art. 543-C, § 7o, do Código de Processo Civil, que
visa unificar o entendimento e orientar a solução de
recursos repetitivos, assim decidiu:
“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-
C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO
DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004.
POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA
DÍVIDA. INCISOS I E II DO §2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: A
Cédula
de
Crédito
Bancário
é
título
executivo
extrajudicial, representativo de operações de crédito de
qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018609-71.2018.8.26.0361 -Voto no
10
para documentar a abertura de crédito em conta-corrente,
nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O
título de crédito deve vir acompanhado de claro
demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente,
trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação
de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a
conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28,
§2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).
3. No caso concreto, recurso especial não
provido.”
Desta forma, de rigor considerar que o
contrato
bancário
acompanhado
do
demonstrativo
de
cálculo, apresentados pelo banco preenchem adequadamente
ao disposto no art. 28, §2o, da Lei no 10.931/2004 e são
suficientes para embasar a execução, que se mostra a via
útil e adequada ao intento do credor.
Observe-se que o demonstrativo acostado às
fls. 96/98 dos autos, ao contrário do quanto alegado
pelos
Apelantes,
traz
detalhadamente
os
encargos
incidentes e o saldo total a ser pago pelos devedores.
Deste
modo,
era
mesmo
de
rigor
a
improcedência dos embargos ajuizados.
Pelo
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso, majorando-se os honorários advocatícios de
sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator